Tribunal: TJDFT
Processo: 0709926-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por FELIPE MONTEIRO ANACLETO DE ALMEIDA MARTINS da decisão (ID 88091524 dos autos originários), proferida em ação de obrigação de fazer que move em face de SOLUÇÃO CONSULTORIA E SISTEMAS EDUCACIONAIS EIRELI-ME e UNICEUB – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA, que indeferiu a liminar requerida na origem para que o autor, ora agravante, acelerasse seus estudos junto ao programa de supletivo para conclusão do ensino médio promovido pelo primeiro réu, ora agravado. Alega o agravante, em síntese, que conta com 18 (dezoito) anos completos (nascida em 04/02/2003), que está cursando o Segundo Ano de Ensino Médio, que foi aprovado no vestibular do UniCEUB para o curso de Direito, que o artigo 24, V, da Lei 9394/1996 permite a aceleração de estudos para alunos com atraso escolar e que o óbice proposto pela instituição de ensino supletivo para matrícula e para realização do exame previsto no art. 38 da LDB, tempo mínimo de 6 (seis) meses de presença em aulas, é desarrazoado, desproporcional e não previsto em lei. Destaca que, sem a providência cautelar, o agravante perderá além da vaga o desconto de 30% que conseguiu. Alega que a avaliação de desempenho dos estudos deve ser feita individualmente, respeitado o ritmo do estudante, de modo que é possível acelerar a conclusão do ensino médio antes do prazo mínimo de seis meses previsto pela supracitada resolução, pois transcende a previsão da Lei de Diretrizes Básicas da Educação, Lei no 9394/96, que estabelece como única condição para a realização do EJA a idade mínima de 18 (dezoito) anos, requisito presente na espécie. Ao final, requer, liminarmente, a tutela recursal para que a instituição agravada lhe aplique, de forma acelerada, avaliação de conclusão do Ensino Médio, bem como para possibilitar a sua matrícula na instituição de ensino superior em caráter precário, até que seja submetido à prova de conclusão do ensino médio. No mérito, requer a confirmação da liminar e o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada. Preparo no ID 24638116. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Isso porque, apesar da relevância dos argumentos trazidos em sede recursal, verifica-se da leitura da própria petição inicial e da análise dos documentos juntados aos autos de origem que o prazo para realização da matrícula no curso superior para o qual o agravante/autor foi aprovado se encerrou no dia 31/03/2021, fato que afasta o alegado perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à antecipação da tutela pretendida. Assim, não preenchidos concomitantemente os requisitos necessários ao deferimento da medida vindicada, a manutenção da decisão agravada, por ora, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se as instituições agravadas para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.